Tribunal: CARF
Processo: 13656.720307/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720307/2011-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.023 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GENERAL CABLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: a) considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento
baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à
reanálise dos bens e serviços glosados pela Fiscalização que constam das notas fiscais
mencionadas no despacho decisório, relativas aos créditos extemporâneos e aos CFOPs que
impediam a apropriação do crédito; b) observe os documentos juntados aos autos, fazendo o
devido cotejo com o conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais glosas
relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas pelo Fisco no conceito de
insumos, em face do que consta nos autos; d) Contemple na análise os quesitos elaborados pela
Recorrente em seu recurso voluntário às folhas 901 e 902; e) se for o caso, que se intime a
Contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da diligência;
e f) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório reconhecido,
cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720307/2011-29
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720307/2011-29

Relatório
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação referente a
créditos de PIS do 4o trimestre de 2009, conforme Despacho Decisório n. 453/2011, fls.
09 a 20.
Do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 19 a 39). Todavia, conforme abaixo será devidamente detalhado, a Manifestação de
Inconformidade acabou por perder seu objeto, uma vez que o Despacho Decisório n.
453/2011, foi revisado de ofício, originando o Despacho Decisório n. 0653/2012 (fls.
334/351), do qual a contribuinte apresentou nova Manifestação de Inconformidade.
Assim, do Despacho Decisório n. 0654/2012, tem-se:
QUE trata-se a presente análise de Revisão de Ofício especificamente do processo no
13.656.720.307/2011-29 de alegados créditos de PIS vinculados a exportações do 4o
Trimestre de 2009, objeto do Pedido de Ressarcimento no 34836.48605.240111.1.1.08-
4931, indicados em planilha papel como válidos pela interessada, fls. 90 a 91 em
atendimento a intimação Saort no 21, fls. 70.
QUE originalmente a análise desse processo estava inserida como parte do Despacho
Decisório 453/2011 de 25/05/2011 desta Saort/DRF/PCS, fls. 9 a 20. Ressalte-se que o
Despacho Decisório Original versava sobre Pedidos de Ressarcimento e Declarações de
Compensação referente a créditos de PIS e de COFINS do 4o trimestre de 2009 ao 1o
trimestre de 2011, abrangia os processos:
13.656.720.301/2011-51;
13.656.720.302/2011-04;
13.656.720.303/2011-41;
13.656.720.304/2011-95;
13.656.720.305/2011-30;
13.656.720.306/2011-84;
13.656.720.307/2011-29;
13.656.720.308/2011-73;
13.656.720.309/2011-18;
13.656.720.310/2011-42;
13.656.720.312/2011-31;
13.656.720.313/2011-86;
13.656.720.314/2011-21;
13.656.720.315/2011-75;
13.656.720.316/2011-10;
13.656.720.317/2011-64;
13.656.720.318/2011-17;
13.656.720.319/2011-53;
13.656.720.320/2011-88;
13.656.720.321/2011-22;
13.656.720.322/2011-77;
13.656.720.323/2011-11; 13.656.720.324/2011-66; 13.656.720.325/2011-19.
QUE a Revisão de Ofício foi motivada pela Decisão Judicial no 24/2012 exarada no
Mandado de Segurança Individual Processo no 24-59.2012.4.01.3810 impetrado contra
ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas, fls. 66 a 69. A
referida Sentença Judicial determinou a aceitação administrativa de pedidos de
retificação de Dcomps rejeitados eletronicamente por serem posteriores a citada decisão
administrativa objeto desta revisão de ofício.
QUE preliminarmente foi esclarecido que, como as bases de cálculo do PIS e da
COFINS são as mesmas, as intimações e os documentos de resposta às intimações
feitas, bem como os documentos por nós elaborados para embasar as decisões dos
pedidos de ressarcimento tanto de PIS/PASEP quanto da COFINS são os mesmos.
QUE no que se refere ao crédito de PIS relativo a importação verificou-se em sistema
que está em acordo com o disposto no art 7o da Lei 10.865 de 2004 e com o ADE no
17/2004.
QUE inicialmente solicitou-se esclarecimentos a contribuinte por meio da Intimação
Saort no 21 em 13/02/2012, fls.70 a 72. Em 23/02/2012 a contribuinte protocolizou
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720307/2011-29

documentos pedidos, porém não de forma completa. Em 24/02/2012 protocolizou o
complemento, fls.73 e 74.
QUE em 05/03/2012 protocolizou documentação pedida em mídia CD, porém os
arquivos estavam fechados e não permitiam cálculos ou qualquer forma de conferência,
fls. 75 a 85.
QUE em 09/03/2012 protocolizou planilha com ajuste da Receita Bruta para apuração
da Base de cálculo mês a mês, fls. 86 a 92.
QUE na continuidade da análise dos créditos de PIS/COFINS alegados para o período
em revisão, solicitou-se novos esclarecimentos pela Intimação Saort no 22 em
27/02/2012, fls. 93 a 96.
QUE no dia 22/03/2012 a contribuinte solicitou prorrogação do prazo original em 10
dias, fls 103 e em 02/04/2012 protocolizou a documentação solicitada sendo parte dela
em papel e parte em mídia CD, e novamente os arquivos apresentados em CD estavam
fechados e não permitiam cálculos ou qualquer forma de conferência, fls. 98 a 108.
QUE a partir das planilhas apresentadas pela interessada relativamente a vendas
ocorridas à Alíquota Zero e vendas com suspensão e às exportações do período em
análise, fls. 105 a 108, se fez necessária a revisão dos percentuais de rateio de crédito
originalmente informados na ficha 6A do DACON mês a mês visto haver divergência
nos totais informados. Acrescente-se a este fato que a contribuinte inclui indevidamente
quando do cálculo do rateio no total de suas receitas tributadas à alíquota zero as
receitas financeiras informadas na ficha 7A e que especificamente na Ficha 7A do
Dacon relativamente a Dezembro de 2009 dentro do item 4 desta ficha não há
informação de valor para as vendas feitas a Zona Franca de Manaus conforme fls. 333.
QUE ainda no que concerne às exportações informadas para o quarto trimestre há
discrepância relativamente ao total de exportações informado no DACON do mês de
novembro de 2009 R$ 1.343.142,63 e o total comprovado na planilha apresentada R$
1.332.106,29 onde há informação relativa às notas fiscais correspondentes, data e
clientes, sendo este último o valor acatado para fim de construção do percentual de
rateio mensal fls. 328 a 332.
QUE foi considerado como valor máximo a ser utilizado na análise aquele declarado no
DACON desde que tenha sido demonstrado pela interessada nas planilhas por esta
apresentadas e assim refeito o rateio a ser aplicado aos créditos nas compras e
importações mês a mês.
QUE assim, antes de verificar as notas que geraram créditos nas compras, foi possível
detectar que não há uma perfeita conformidade entre o que a contribuinte informa no
DACON e o que é apresentado quando é solicitada comprovação documental ou mesmo
quando a contribuinte apresenta planilhas extrafiscais, conclusão esta que se evidencia
ao longo dos demais trimestres em análise objeto desta revisão de ofício.
QUE após a constatação acima foi emitida a Intimação Saort no 54 de 26/04/2012, fls.
110 a 113 onde foi informado à contribuinte que as planilhas apresentadas até então não
haviam atendido as intimações anteriores visto não possuírem a necessária descrição
detalhadas dos itens onde a interessada toma crédito; e também a falta de consonância
entre os créditos informados no DACON e o informado nas planilhas e ainda foi
solicitado que as planilhas fossem apresentadas de forma a permitir cálculos de
verificação conforme já solicitado anteriormente, pois as planilhas “fechadas” estavam
impedindo a verificação do fisco.
QUE em 04/05/2012 a contribuinte novamente protocolizou pedido de prorrogação de
prazo para apresentação dos documentos solicitados, fls. 114 e em 09 de maio
apresentou documentação em mídia CD, fls. 115.
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720307/2011-29

QUE em 11/05/2012 foi solicitado por e-mail à interessada a apresentação de notas
fiscais relativas a fretes informados em Dacon relativamente ao quarto-trimestre de
2009 com prazo de entrega até 18/05/2012, fls. 116 a 117.
QUE em 11/06/2012 a interessada protocolizou atendimento a solicitação feita por e-
mail, fls.116 a 117, apresentando os documentos de conhecimento de transporte
rodoviário de carga, CTRC, sendo a maior parte em vias originais, um em cópia
autenticada e onze desses em cópia simples, sendo as cópias simples objeto de ressalva
quando do recebimento da documentação, fls.118 a 128.
QUE em 22/06/2012 foi solicitado por meio da Intimação Saort no 85/2012 à
interessada a apresentar em cinco dias úteis as cópias de algumas notas fiscais dos
meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2009 as quais foram especificadas no
termo, fls.129 a 131.
QUE em 29/06/2012 a interessada protocolizou novamente pedido de prorrogação de
prazo em sete dias para apresentar a documentação, fls.132. Em 06/07/2012 apresentou
a documentação em mídia CD e solicitou nova prorrogação para apresentar parte da
documentação no dia 13/07/2012, fls.135 a 169.
QUE prosseguindo as verificações foi feita consulta aos sistemas da RFB, fls.109, onde
restou comprovada a opção da interessada pela tributação pelo Lucro Real.
No que se refere ao transporte de crédito de PIS de períodos anteriores relativo ao
Mercado interno e às Importações do 3o Trimestre de 2009 declarado na ficha 14 como
totalizando R$ 319.344,23 concluímos não existir esse saldo de crédito, visto que em
consulta ao Sistema Créditos de PIS/COFINS, na opção todos os créditos disponíveis no
período imediatamente anterior a outubro de 2009 há, em verdade, saldo negativo de
aproveitamento entre todos os tipos de crédito, fls. 134.
Cabe ressaltar que este sistema (Sistema SIEF Créditos de PIS/COFINS) processa
unicamente informações declaradas pelo próprio contribuinte advindas de DACON e
PERDCOMP, ou seja, o saldo negativo que consta no mencionado sistema de controle
da RFB, denuncia que, não só a empresa não tem saldos de créditos de períodos
anteriores como, por equívoco, utilizou valores até superiores ao informados por ela
mesma nos DACON de períodos anteriores.
Assim, da análise das informações extraídas dos arquivos Sped fiscal juntamente com as
planilhas de notas que foram apresentadas pela interessada e das notas fiscais
requisitadas, foram glosados valores, referentes aos itens abaixo listados, por não
gerarem direito a crédito por estarem em desacordo com o expresso no art. 3°da Lei
10.833 de 2003:
Créditos Extemporâneos
Operações com empresas inativas
Operações entre estabelecimentos
Operações com alíquota zero
CFOP sem direito a crédito
Conhecimento de transporte sem referência à nota fiscal
Devolução de mercadoria emprestada
Vendas em consignação
Vendas com suspensão
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720307/2011-29

Dessa forma, após a análise de todos os documentos, concluiu-se pelo indeferimento
do Pedido de Ressarcimento PER n° 34836.48605.240111.1.1.08-4931.
A contribuinte foi intimada do Despacho Decisório em 12/12/2012, conforme Carta AR
de fls. 358, tendo apresentado Manifestação de Inconformidade (fls. 360 /401) em
10/01/2013, alegando, em síntese, que:
- A empresa apresentou pedidos de ressarcimento de créditos e Declarações de
Compensação referentes aos créditos de PIS e COFINS apurados na modalidade não
cumulativa, referentes ao 4o trimestre de 2009 ao 1o trimestre de 2011.
- Foi recebido termo de Intimação e apresentados todos os documentos, planilhas de
apuração e esclarecimentos solicitados pela Delegacia. Entretanto, somente se deu o
reconhecimento parcial do crédito, de modo que parte dos débitos encaminhados para
compensação foi cobrada com a aplicação de multa, no montante de 50% (cinquenta por
cento) e juros de mora.
- A Manifestante tem sido obrigada a realizar um volume muito grande de Pedidos de
Compensação, pois acumula muito créditos de PIS e COFINS não cumulativo, pois a
maior parte de seus clientes possui benefícios de REIDI. A única forma de
aproveitamento dos créditos é por meio dos pedidos de compensação administrativos.
- Após o envio destes Pedidos verificou-se um erro na apuração dos créditos. A
Manifestante possuía um crédito superior o indicado. Por esta razão foram apresentados
pedidos de Ressarcimento, indicando o crédito complementar.
- Foram recebidos os Termos de Intimação, informando que, de acordo com a legislação
vigente, a Manifestante deveria fazer Pedidos de Compensação Retificadores, e não
apresentar Pedidos de Ressarcimento complementares.
- Diante do recebimento de tais decisões, não restou outra alternativa à Manifestante a
não ser recorrer ao Poder Judiciário para que fossem devidamente aceitos os Pedidos de
Ressarcimento de Créditos complementares e reapreciados os pedidos de compensação.
- O juiz Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre concedeu o pedido de liminar
no Mandado de Segurança n° 24-59.2012.4.01.3810, determinando a suspensão da
exigibilidade dos créditos com acréscimo de multa e juros em razão da não aceitação
dos pedidos de ressarcimento complementares.
- A decisão ainda não foi confirmada em sentença, e também não transitou em julgado,
mas o Delegado de Poços de Caldas houve por bem reapreciar os pedidos de
compensação e os pedidos de ressarcimento de créditos, emitindo os Despachos
Decisórios Retificadores nos 0652/2012, 0673/2012, 0654/2012, 0676/2012, 0651/2012,
0672/2012, 0653/2012, 0675/2012.
- Apesar dos argumentos levantados na primeira Manifestação de Inconformidade
apresentada, os pedidos de compensação continuaram sendo indeferidos, e tais
despachos incorreram em erros absurdos, conforme será demonstrado.
- No que diz respeito à suspensão para as Vendas à Zona Franca de Manaus, a
Manifestante também aplica a suspensão aos juros recebidos e descontos obtidos, uma
vez que são acessórios e devem ter o mesmo tratamento que o principal.
- O que pretende a Manifestante é a finalização dos processos administrativos com o
regular encontro de contas, evitando-se maiores transtornos à Administração Fiscal e
também às suas atividades.
- Prossegue, tecendo comentários acerca da sistemática da não cumulatividade, citando
a Lei n. 10.637/2002, a Lei n. 10.833/2003 e a Emenda Constitucional no 42/2003. Aduz
que o regime não cumulativo e seus métodos estão ligados à noção de neutralidade
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720307/2011-29

tributária, estipulando que tais contribuições terão como base de cálculo o faturamento
(receita bruta), excluindo-se desta algumas hipóteses previstas em lei.
- Aduz que não determinou expressamente o que poderia ser considerado insumo para
fins de creditamento do PIS e da COFINS na sistemática não cumulativa. Mas, após
quase 10 anos de vigência, parece que a esfera administrativa tem chegado a uma
interpretação razoável. Prossegue, afirmando que não é possível admitir-se restrição ao
ponto de utilizar-se o conceito aplicado ao IPI (entendendo que somente aqueles bens
consumidos no processo produtivo dariam direito ao crédito), mas a solução não seria
também admitir a aplicação do conceito custo segundo a teoria contábil (art. 290 do
Regulamento do Imposto de Renda). Uma terceira corrente de interpretação, que a
contribuinte entende ser mais razoável, se apoia no Princípio da não Cumulatividade e
da Neutralidade e deve ser apreciado em cada caso concreto.
- Diz que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF no julgamento do
Processo n° 13053.000211/2006-72, em novembro de 2011, teve a possibilidade de
analisar de maneira mais profunda a matéria. No acórdão, verifica-se que prevaleceu o
entendimento de geraria direito ao crédito todo insumo, produto ou serviço que
atendesse a dois requisitos: essencialidade e necessidade no processo produtivo, por esta
razão os créditos deveriam ser apreciados em cada caso concreto tendo em vista que o
processo produtivo de cada empresa, sob pena de negar-se vigência à legislação.
- Com base na legislação, a Manifestante aduz que indicou os créditos apurados a título
de: - despesas com manutenção das máquinas produtivas; exportações; despesas com
aluguéis; créditos em razão das vendas à zona franca de Manaus; créditos em razão de
vendas a clientes com benefícios concedidos pelo REIDE; créditos em razão de vendas
de sucata; créditos decorrentes de energia elétrica; créditos decorrentes de insumos
utilizados no processo industrial; fretes cujo ônus foi suportado pela Manifestante.
- Entretanto, afirma que foram glosados pela Delegacia todos os créditos que não se
referiam ao trimestre calendário (extemporâneos), e ainda vários créditos foram
glosados pela Delegacia de maneira equivocada, pois, dentre as Notas Fiscais
mencionadas no Despacho Decisório, várias sequer geraram créditos para a
Manifestante.
- Requer a realização de perícia, para que fique devidamente comprovado que os bens e
serviços que geraram créditos e foram indicados para compensação devem ser considera
os insumos tendo em vista que são necessários e essenciais ao processo produtivo da
Manifestante.
- Explana sobre o que entende ser a correta apropriação de créditos extemporâneos de
PIS e COFINS, sobre as glosas das operações com empresas inativas; das glosas
referentes a notas fiscais cuja operação teria ocorrido entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica; das glosas referentes às notas fiscais cuja operação incidiria alíquota
zero; notas fiscais cujos CFOPS não geram créditos; das vendas em consignação e do
aproveitamento do crédito; das notas fiscais relativas a frete; da glosa relativa às vendas
com suspensão; da glosa relativa à nota fiscal de devolução de mercadoria emprestada;
das glosas referentes à devolução de mercadorias de clientes; da glosa de CTRC sem
referência à nota fiscal. - Discorre sobre a ofensa ao princípio da legalidade e do dever
de investigação, fazendo, ao final, um resumo esquematizado da sua defesa.
- Discorre sobre a ofensa ao princípio da legalidade e do dever de investigação, fazendo,
ao final, um resumo esquematizado da sua defesa.
- Quanto aos pedidos, requer a realização de perícia e o cancelamento do Despacho
Decisório tendo em vista o direito ao crédito extemporâneo corretamente indicados nas
DACONs e a incorreção das demais glosas realizadas, e como consequência, a
homologação da Declaração de Compensação apresentada.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720307/2011-29

A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Porto Alegre, acórdão no
10-62.097, em 25 de maio de 2018, improcedente.
A empresa apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente:
- o Despacho decisório recalculou os valores em decorrência de saldo devedor no
trimestre anterior (3o trimestre de 2009), utilizado o saldo ressarcível do 4o trimestre de 2009
para compensação com esse suposto saldo devedor;
- necessidade de apreciação dos Dacons retificadores;
- prejudicialidade do julgamento desse processo, nulidade da compensação de
ofício promovida e do risco de cobrança em duplicidade;
- operações com empresas inativas;
- fretes entre estabelecimentos;
- operações com alíquota zero;
- operações sem direito a crédito, não aproveitadas pela recorrente;
- manutenção das máquinas na linha de produção;
- conhecimento de transporte sem referência a nota fiscal;
- devolução de mercadoria emprestadas;
- vendas em consignação;
- venda com suspensão;
- aproveitamento extemporâneo de créditos;
- aplicação do novo conceito de insumo REsp no 1.221.170;
- analise da juntada de notas glosadas e planilha amostral;
- pedido de diligência e/ou perícia.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Do conceito de insumo
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720307/2011-29

Tanto o despacho decisório quanto o acórdão DRJ adotaram critérios para a
análise dos insumos já superados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, no rito do art. 543C do CPC/1973
(arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), que declarou a ilegalidade das Instruções Normativas
Receita Federal nos 247/2002 e 404/2004 e firmou o entendimento de que o “conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
A empresa tem como objeto social a produção, fabricação, transformação,
instalação, distribuição, importação, exportação e revenda e comercialização de fios, cabos e
condutores em geral, e seus acessórios, produtos metálicos e não metálicos. Vide o que consta no
recurso voluntário:
O contrato social juntado aos autos comprova que a Recorrente tem como atividades-
fim, entre outras, (i) a produção, fabricação, transformação, instalação, distribuição,
importação, exportação, revenda e comercialização de fios, cabos, condutores em geral
e seus acessórios; (ii) a produção, fabricação, distribuição, importação, exportação,
revenda e comercialização de produtos metálicos ou não metálicos; e (iii) a prestação de
serviços que, de qualquer forma, estejam relacionados ou associados aos produtos em
questão.
Pedido de diligência.
A recorrente afirma que é inconteste a necessidade de baixa dos autos para
diligência ou perícia, por os documentos retificadores não terem sido considerados, e que
existem glosas de documentos fiscais que não geraram créditos.
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720307/2011-29

A necessidade ou não de diligência é questão a ser analisada pelo julgador, que
tendo em vista os documentos e informações constantes dos autos, verifica sua prescindibilidade.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No despacho decisório consta o detalhamento de cada nota fiscal glosada, com
uma explicação resumida. Adiante apresenta o posicionamento administrativo para cada glosa
citando acórdãos da DRJ sobre o assunto.
A fiscalização esclarece que muitos créditos são extemporâneos e informados, os
mesmos créditos, em vários meses.
O art. 22 da IN SRF 600/2005, editada em atendimento aos arts. 66 e 92 das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, estabelece:
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário.
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação.
Expõe que o pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre
calendário. Nele estando incluídas as aquisições efetuadas no trimestre. A empresa pode, de fato,
aproveitar o crédito que sobre em um mês para dedução da contribuição a pagar de meses
subsequentes, porém se quiser se ressarcir desse valor que sobrou ou usá-lo em compensação,
deve respeitar o trimestre civil nos termos da legislação de regência.
A fiscalização esclarece que glosou notas fiscais que constavam da planilha
apresentada pela recorrente e identificadas pelos respectivos números de emissão e atentou-se
para a descrição da mercadoria ou insumo, a data de operação e a origem e destino do produto.
A análise das notas fiscais iniciou pelas planilhas apresentadas pela interessada, e
cotejada com as planilhas extraídas do Sped Fiscal, mês a mês, evitando assim a possibilidade de
haver duplicidade de nota glosada. Assim foi possível constatar a existência de algumas notas
informadas pela interessada que não constavam de seu Sped Fiscal informado.
A recorrente insurge-se quanto a glosa de créditos extemporâneos, e narra que a
legislação não prevê a forma de apropriação dos créditos extemporâneos:
O contribuinte tem duas possibilidades: (i) retificar todas as declarações do passado
lançando os créditos nos meses originários; ou (ii) apurar e documentar o montante do
crédito a que se fazia jus e lançá-lo, de uma única vez, em sua escrita fiscal do mês
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720307/2011-29

corrente, como crédito extemporâneo, como fez a Impugnante, sem o aproveitamento
dos juros de mora. Para esta segunda opção é necessária a observância do lastro
prescricional, mas como bem ressaltado pelo Fiscal, os créditos seriam apenas
extemporâneos e não estariam prescritos.
É pacífica a posição que é possível o aproveitamento dos créditos extemporâneos,
já que decorre do próprio comando normativo. As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, ambas
no art. 3o, § 4o, dispõem que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”.
Como demonstrou a empresa em sua peça recursal a forma de apropriação dos
créditos extemporâneos não é pacifica no CARF, havendo entendimentos relativos ao
aproveitamento dos créditos extemporâneos somente nos meses originários e também outros que
entendem ser possível o aproveitamento em trimestres posteriores, sem a necessária retificação
da escrita fiscal e contábil.

É necessário esclarecer que não houve análise quanto a possibilidade do crédito
caso a caso, a análise findou na extemporaneidade.
Assim caso a turma entenda ser possível a apropriação dos créditos
extemporâneos em meses subsequentes sem a necessária retificação dos documentos anteriores é
desejável a conversão do julgamento em diligência para que superada a extemporaneidade seja
efetuada a análise dos insumos tendo como base o decidido pelo STJ no REsp no1.221.170.
Conclusão
Em julgamento o Colegiado achou prudente a conversão do julgamento em
diligência para que fossem analisados os créditos extemporâneos e também fosse considerado o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
Por isso é efetuada a conversão do julgamento do Recurso em diligência para que
a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: a) considerando o Parecer Normativo
Cosit no 5/2018, bem como o entendimento baseado em critérios de relevância e essencialidade,
nos moldes da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise da bens e serviços glosados pela
Fiscalização que constam das notas fiscais mencionadas no despacho decisório, relativas aos
créditos extemporâneos e aos CFOPs que impediam a apropriação do crédito; b) observe os
documentos juntados aos autos, fazendo o devido cotejo com o conceito estabelecido no item
“a”; c) reanalise as demais glosas relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas
pelo Fisco no conceito de insumos, em face do que consta nos autos; d) se for o caso, que se
intime a Contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da
diligência; e e) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o
prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes autos deverão retornar a este
colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720307/2011-29

Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital